Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-21.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ATRASO DE 10 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS EXISTENTES. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais.

2. Em suas razões recursais, a parte requerida afirma que o juízo desconsiderou que o atraso do voo se deu em razão de problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária na etapa anterior, o que configuraria força maior. Além disso, alega a ausência de falha na prestação do seu serviço, uma vez que o recorrido teria sido reacomodado em outro voo. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o montante indenizatório seja reduzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão cinge-se a verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço, bem como a existência e extensão dos danos morais alegadamente sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. Na hipótese, extrai-se dos autos que o recorrido adquiriu passagens aéreas com destino a João Pessoa/PB, com conexão em Salvador/BA, que partiria no dia 4/11/2024, às 12h10, e chegaria às 16h15 (ID 71439808), a fim de ministrar curso no dia seguinte pela manhã. Ocorre, contudo, que houve atraso no primeiro trecho, de modo que perdeu o voo de conexão e teve que ser reacomodado em outro voo, que somente chegou no destino às 1h35 do dia 5/11 (ID 71439860), passando por nova conexão em Campinas/SP.

6. A relação contratual entre as partes é incontroversa, bem como a alteração do voo original. Todavia, não obstante os motivos alheios ao controle da companhia aérea, tal fato não exclui o dever de indenizar os consumidores lesados com a alteração. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1936308.

7. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a parte recorrida se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o atraso de aproximadamente 10 horas é fato que extrapola o mero transtorno.

8. Em relação ao montante condenatório, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, a quantia fixada na origem (R$ 3.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 1.000,00, valor que é razoável e suficiente à reparação do dano, considerando que não há, nos autos, comprovação da existência de curso a ser ministrado pelo recorrido na manhã seguinte ao voo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido em parte para reduzir a condenação do recorrente/requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

____

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936308, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024.